Tribunal: TCU
Processo: 043.565/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 433/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 043.565/2020-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Jose Neto da Silva (XXX.148.328-XX); Jose Vitor de Oliveira Neto (XXX.198.738-XX); Josue Alves Schubert (XXX.448.038-XX); Karina Soares Nichiama (XXX.654.478-XX); Lais Miki Ikemori (XXX.313.248-XX); Luciana Shimabukuro Mizumoto (XXX.101.548-XX); Luciana de Jesus Lima (XXX.343.428-XX); Lucimara Kakadzo (XXX.153.788-XX); Lucio Yoshihiro Suzuki (XXX.160.358-XX); Ludio Hiroyuki Takagui (XXX.491.728-XX) 1.2. Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.